Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AVÔ DA VÍTIMA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICADA ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE RELATIVA À ASCENDÊNCIA DO RÉU EM RELAÇÃO Á VÍTIMA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, na residência em que morava com a vítima, sua neta, menor de 14 (quatorze) anos de idade na data do fato, após esta sair do banheiro apenas de toalha, chamou-a para conversar e passou a tocar no corpo da menor, inclusive nos seios e na vagina, no evidente intuito de satisfação da própria lascívia, o que caracteriza a prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando as declarações são seguras, coerentes e corroboradas por outras provas, o que ocorreu na espécie.
3. A avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime encontra amparo em elementos do caso concreto, pois o abalo sofrido pela vítima superou aquele ínsito ao tipo, fazendo com que ela passasse a adotar comportamentos de automutilação e a ter pensamentos suicidas.
4. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea ”f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, sob pena de configuração de bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, afastar a agravante das relações domésticas (Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), reduzindo a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.